Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-48.2020.8.11.0093
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000179-48.2020.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 48.979.218/0001-66 (APELANTE), MARILIA MATEUS MARQUES - CPF: 428.618.038-78 (ADVOGADO), JULIANA FULGENCIO BOTELHO GUIMARAES - CPF: 083.210.376-40 (ADVOGADO), OLMIRO SOARES DE SOUZA - CPF: 337.514.551-91 (APELADO), TAMAR NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 003.285.361-05 (APELADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER - CNPJ: 33.079.038/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS. TRÂMITE SUPERIOR A CINCO ANOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, CPC). DILIGÊNCIA COMPROVADA DA PARTE EXEQUENTE. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO, DA COOPERAÇÃO E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

O Juízo da Vara Única de Feliz Natal extinguiu a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação dos réus Olmiro Soares de Souza e Tamar Nascimento Vieira de Souza no prazo de mais de cinco anos.

II. Questão em discussão

Discute-se se a extinção do processo, por ausência de citação, seria cabível quando demonstrado que a demora decorreu de reiterados lapsos e morosidade da máquina judiciária, e não da inércia da parte exequente.

III. Razões de decidir

A análise da linha cronológica processual revela que a autora cumpriu todas as determinações judiciais, além de promover espontaneamente diversas diligências de citação, inclusive antes de intimações formais, não se configurando desídia.

O processo permaneceu, por longos períodos (até 518 dias aguardando decisão judicial e mais de 1 ano e meio aguardando cumprimento de decisões pela serventia), sem avanço por fatores imputáveis exclusivamente à estrutura judiciária.

A Súmula 106 do STJ dispõe que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência", orientação aplicável, por identidade de razão, à análise de pressupostos processuais.

O princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º, CPC) e da cooperação (art. 6º, CPC) impõe que não se penalize a parte diligente por falhas do sistema, devendo o processo prosseguir em busca da solução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada. Determinação de prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: "A ausência de citação, quando resultante da morosidade do Poder Judiciário e não da inércia do autor, não configura ausência de pressuposto processual, impondo-se a aplicação da Súmula 106/STJ e o prosseguimento do feito."

"O princípio da primazia do julgamento do mérito impede a extinção prematura do processo quando a parte autora demonstra inequívoca diligência na tentativa de localização e citação do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 239, 312 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp 1872705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20/06/2022; TJMT, Apelação Cível n.º 0003493-63.2017.8.11.0080, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 24/01/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Brasil Special Situations I Fundo de Investimento em direitos creditórios não padronizados, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da ação cautelar de arresto proposta em desfavor de Olmiro Soares de Souza e Tamar Nascimento Vieira, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ao fundamento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a falta de citação dos demandados por mais de cinco anos de tramitação.

A referida sentença consignou que, mesmo após diligências, não se efetivou a citação dos réus, concluindo-se pela inviabilidade da perpetuação do feito e determinando-se sua extinção sem resolução de mérito, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais remanescentes, sem fixação de honorários advocatícios.

Inconformada, a Apelante interpôs recurso de apelação (id. 312518945), alegando, em síntese: (i) a completa diligência da parte exequente na tentativa de localização e citação dos Apelados; (ii) que a morosidade judicial e da serventia, não imputável à parte, foi o verdadeiro fator obstativo à efetivação do ato citatório; (iii) que os Apelados se ocultam deliberadamente; (iv) que a extinção por ausência de citação viola a Súmula 106 do STJ; (v) que a jurisprudência do TJMT já se pronunciou em situações análogas, afastando a culpa da parte autora pela demora decorrente de falhas do Poder Judiciário. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a continuidade do feito executivo.

Sem contrarrazões, em razão da inexistência de citação do apelado.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de “ação cautelar de arresto” proposta, inicialmente, por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Indigo Barter (com a sucessão processual pela empresa Brasil Special Situations I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados) em face de Olmiro Soares de Souza e Tamar Nascimento Vieira de Souza.

Constada a inércia da exequente, adveio a sentença extintiva do feito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante a ausência de efetiva citação do réu.

Inconformada, a Apelante interpôs recurso de apelação (id. 312518945), alegando, em síntese: (i) a completa diligência da parte autora na tentativa de localização e citação dos Apelados; (ii) que a morosidade judicial e da serventia, não imputável à parte, foi o verdadeiro fator obstativo à efetivação do ato citatório; (iii) que os Apelados se ocultam deliberadamente; (iv) que a extinção por ausência de citação viola a Súmula 106 do STJ; (v) que a jurisprudência do TJMT já se pronunciou em situações análogas, afastando a culpa da parte autora pela demora decorrente de falhas do Poder Judiciário. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a continuidade do feito executivo.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade jurídica da extinção do processo por ausência de citação dos demandados, quando demonstrado, segundo sustenta a Apelante, que tal ausência decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, e não de sua própria inércia ou desídia.

A sentença recorrida entendeu que, diante da ausência de citação por mais de cinco anos, estaria caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC), sendo irrelevante se houve ou não culpa da parte autora.

Com a devida vênia ao juízo
a quo
, tal entendimento não se sustenta diante do amplo acervo documental que comprova a atuação diligente da apelante ao longo de todo o trâmite processual, desde o ajuizamento da demanda inicial em
03/03/2020
, até os sucessivos pedidos de citação, impulsionamento processual e localização dos réus via sistemas como
SISBAJUD, INFOSEG, INFOJUD
e
RENAJUD
.

A linha cronológica extraída das peças mostra que a apelante regularizou representação e recolhimento de custas em prazo exíguo; requereu conversão da ação cautelar em execução por quantia certa; solicitou arresto e expedição de mandados; indicou novos endereços para citação e diligenciou diretamente após devoluções de mandados, inclusive sem prévia intimação; requereu diversas pesquisas por sistemas informatizados e reiterou pedidos, diante de sucessivas omissões ou demoras superiores a um ano para apreciação judicial ou cumprimento por parte da serventia.

Em alguns momentos, conforme destacado, o processo permaneceu
518 dias aguardando decisão judicial
e
mais de 1 ano e meio aguardando cumprimento de decisões proferidas
, o que revela que boa parte da morosidade do feito é imputável à máquina judiciária, e não à parte autora.

Neste cenário, aplica-se com exatidão a
Súmula 106 do STJ
, segundo a qual:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Ainda que a súmula trate diretamente da prescrição, sua
ratio decidendi
é plenamente aplicável à análise da validade do processo, como tem reconhecido o próprio TJMT:
"Não se extrai dos autos a desídia da exequente/apelante na condução dos atos que lhe competia, de maneira que a demora do judiciário para proceder à citação, não pode ser a ela imputada."
(TJMT, RAC n. 0003493-63.2017.8.11.0080, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 24.01.2024).

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem delineando entendimento no sentido de que a extinção do processo deve ser manejada com cautela, especialmente quando demonstrado o empenho da parte em realizar o ato essencial (citação) e quando a paralisação do feito decorre da sobrecarga do aparato judicial.

O princípio da primazia da decisão de mérito (CPC, art. 4º e art. 6º) e o da cooperação impõe ao juízo o dever de propiciar meios para que a relação processual se forme e a controvérsia seja efetivamente resolvida, e não abreviada por causas formais quando estas são superáveis.

Neste ponto, registro também a desnecessidade de intimação prévia da parte autora para evitar a extinção nos moldes do art. 485, IV, nos termos da jurisprudência pacífica. Todavia, isso não exime o julgador de avaliar com profundidade os elementos dos autos, o que não se verificou na origem.

A extinção prematura do feito, nos moldes em que lançada, configura verdadeira denegação de justiça à parte que, mesmo diante de obstáculos, atuou com proatividade e esgotou todos os meios legais e tecnológicos disponíveis para cumprir a determinação citatória.

Ante o exposto, tenho que não andou bem o Magistrado sentenciante,
merecendo
reforma a sentença de primeiro grau,
e determino

o regular prosseguimento do feito executivo, com a continuidade das diligências citatórias
em face dos Apelados.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025